Tribunal: TJDFT
Processo: 0741304-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741304-34.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO HENRIQUE SAMPAIOS ALVES DA CUNHA AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LUMINI PLAY LIFE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABIO HENRIQUE SAMPAIOS ALVES DA CUNHA contra a seguinte decisão proferida na “PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA” ajuizada em face do CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL LUMINI PLAY LIFE: “Trata-se de produção antecipada de provas promovida por FABIO HENRIQUE SAMPAIOS ALVES DA CUNHA em desfavor do CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL LUMINI PLAY LIFE. A princípio a presente via se faz crível, haja vista que a parte autora não demanda o acesso a filmagens do sistema externo de monitoramento condominial, o que é rechaçado por este Juízo, já tendo negado a presença do interesse de agir para hipóteses de intercalações na via pública e acidente de trânsitos. Isto porque nas referidas hipóteses, é possível identificar que o sistema condominial não tem por fito a preservação do patrimônio de terceiros totalmente alheios ao crivo ou atividade condominial, bem como a medida não tem o condão de substituir eventual omissão da autoridade policial ou da própria parte na promoção da cautela probatória no âmbito penal. No presente caso, no entanto, a problemática ocorreu no interior do ente condominial, tendo o autor, supostamente, sido indevida e injustamente tratado de forma agressiva enquanto laborava, ou seja, enquanto exercia sua profissão, auxiliando outro condômino, contratante, nas atividades desportivas. Neste tomo, entendo que o sistema de monitoramento interno condominial tem por fito, justamente, resguardar a incolumidade condominial e dos que possuem autorização de acesso ao seu interior, de modo que para o caso, se faz crível a promoção da presente via. DA TUTELA DE URGÊNCIA Sem delongas, a pretensão não comporta deferimento. O procedimento da produção antecipada de provas NÃO COMPORTA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, notadamente considerando não congregar a resolução de qualquer mérito ao final (art. 382, § 2o, CPC), de modo que, desde já, INDEFIRO o pleito da parte requerente. Soma-se, ademais, que tão logo firmada a regularidade da petição inicial, a citação será para entrega do instrumento ou realização da prova, de modo que se faz inócua a referida medida de urgência. DA INCLUSÃO DE MARCONI GONÇALVES BRASILEIRO SANT’ANNA A parte autora deve incluir o sr. MARCONI GONÇALVES BRASILEIRO SANT’ANNA no polo passivo. Isto porque o elemento de prova que busca não aparenta ter como fim qualquer demanda ou composição relacionada ao condomínio, de modo que a sua posição no polo da presente se dá pelo fato de ser o detentor ou de ter os meios de acesso às filmagens. Desta forma, nos termos do art. 382, § 1o, do CPC, deverá incluir, também, o mencionado condômino, que teria, supostamente, ameaçado o autor de mal grave e injusto E/OU o injuriado, difamado ou caluniado, dado que este, de fato, consiste no “interessado” na promoção da prova, nos termos do artigo supra indicado. DO FEITO 100% DIGITAL A parte autora deve indicar o telefone e e-mail da parte requerida e do interessado que deve incluir, sob pena de indeferimento do processamento da demanda como feito 100% digital. DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. DEFIRO a gratuidade de justiça, que já se encontra anotada. INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, nos termos desta decisão, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC). A emenda deverá ser providenciada mediante a colação de nova inicial.” O Agravante sustenta que o acesso imediato às imagens do circuito interno de segurança do condomínio é imprescindível para apuração dos fatos em que se viu envolvido nas suas dependências. Afirma que é possível tutela de urgência na produção antecipada de provas. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e que “seja recebido e processado na forma de agravo de instrumento, concedendo-se de imediato provimento à TUTELA DE URGÊNCIA, com base no artigo 300 do CPC, a fim de determinar, INAUDITA ALTERA PARS, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento para que o CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL LUMINI PLAY LIFE, apresente em juízo, no prazo de 72 horas, todas as imagens com áudios do circuito interno das câmeras do clube do dia 18/10/2021 entre 20:30 hrs e 22:30 hrs, para que assim, seja concedida a liminar pleiteada na petição inicial”. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. Primeiro, porque o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem sempre caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” E não há nos autos indicativos seguros de que o exercício do direito de defesa pode inviabilizar a tutela jurisdicional requerida após a angularização da relação processual. Segundo, deferida a citação da parte contrária “para entrega do instrumento ou realização da prova”, conforme expressamente ressalvado na decisão impugnada, não se divisa risco de dano concreto hábil a justificar a concessão de tutela de urgência. Vale destacar que, no procedimento de que se cuida, a tutela de urgência só é admissível em hipóteses de extrema excepcionalidade, dentre as quais não se enquadra o caso sub judice. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator